Tribunal: TJMT
Processo: 1014062-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014062-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AROLDO ARISTIMUNHO MARTINS - CPF: 860.785.001-63 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA - CPF: 715.884.071-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. S. D. S. M. - CPF: 110.081.601-13 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. D. S. M. - CPF: 083.371.641-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE MENORES. GUARDA DE FATO EXERCIDA PELO GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que deferiu pedido de busca e apreensão de menores formulado pela mãe, não obstante estarem as filhas sob a guarda de fato do pai há quase um ano, em outro Estado da Federação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da decisão que determinou a busca e apreensão das crianças, ou se deve prevalecer a guarda de fato exercida pelo pai até a realização de instrução judicial adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do melhor interesse da criança impõe a preservação da estabilidade e do ambiente familiar em que se encontram inseridas, devendo prevalecer a guarda de fato exercida pelo genitor até instrução mais aprofundada.

4. A decisão de busca e apreensão mostrou-se precipitada, por não considerar a convivência consolidada das menores com o pai e familiares, circunstância que recomenda a realização de estudo psicossocial antes de qualquer alteração de guarda.

5. Parecer ministerial favorável ao provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, para suspender os efeitos da decisão agravada e assegurar a permanência das menores com o pai até instrução definitiva no juízo de origem.

Tese de julgamento: "O princípio do melhor interesse da criança recomenda a manutenção da guarda de fato exercida pelo genitor, devendo eventual alteração ser precedida de instrução judicial exauriente e de estudo psicossocial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
Aroldo Aristimunho Martins
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de no 1015877-20.2024.8.11.00040, que deferiu a busca e apreensão de menores.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “é o genitor das infantes Maria Sofia da Silva Martins e Ana Julia da Silva, residindo junto a elas no Município de Rio Brilhante/MS. O Agravante ajuizou ação de modificação de guarda judicial c/c exoneração de alimentos em face de Ana Cláudia Alves da Silva, objetivando alterar a guarda das filhas, bem como exonerá-lo da obrigação alimentar, considerando que ambas as crianças residem consigo atualmente.”

Menciona que exerce a guarda de fato de ambas as filhas ao menos desde maio de 2024, portanto, há quase 1 (um) ano. As crianças estão regularmente matriculadas no Centro Educacional Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Criança Esperança V”, possuem referência na Unidade Básica de Saúde mais próxima à residência da família para acompanhamento de saúde, residem próximas a familiares e amigos.

Esclarece que propôs ação de modificação de guarda judicial c/c exoneração de alimentos em 09/08/2024, tendo sido recebida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Rio Brilhante-MS em 12/08/2024 e a requerida citada em 6/11/2024. Todavia, parte agravada ajuizou ação de busca e apreensão foi distribuído em 14/11/2024, tendo o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT recebido a inicial em 20/01/2025. Ou seja, após ser citada nos autos de modificação de guarda, a requerida, de má-fé, ajuizou ação de busca e apreensão, sustentando o seu pedido em matéria (guarda) que era objeto da ação que deveria responder.

Sustenta que a decisão agravada “
contraria o princípio do melhor interesse da criança
,
submetendo as infantes a situação vexatória e desagradável com a alteração de residência para outro Estado da Federação
de forma abrupta,
além de não ter observado a guarda de fato exercida pelo agravante há quase 1 (um) ano
.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada e, por conseguinte, assegurar a manutenção das crianças junto ao genitor no Município de Rio Brilhante/MS.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Dra Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, no qual opina pelo provimento do recurso.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Impende destacar que a criança e o adolescente necessitam de um referencial seguro para viver e se desenvolver, e o seu bem-estar deve se sobrepor, como um valor maior, a qualquer interesse outro.

A meu sentir, a decisão agravada, ao conceder a busca e apreensão, mostrou-se açodada, uma vez que não considerou que as
crianças se encontram, há mais de um ano, sob a guarda de fato do pai e convivendo com familiares com os quais possuem vínculos desde o nascimento.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de que a guarda das menores permaneça com o Agravante até que seja realizada, no Juízo de origem, uma instrução completa, acompanhada da imprescindível e necessária elaboração de Estudo Psicossocial do caso.

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

“[...] Assim e à míngua de outras provas mais robustas que pudessem corroborar com a ordem de busca e apreensão, tenho que a decisão guerreada merece reparos, devendo a guarda das menores de idade permanecer com o Agravante, até que seja feita uma instrução exauriente no Juízo de origem com a imprescindível e necessária realização de Estudo Psicossocial do caso. [...]” (Id. 302231356 - Pág. 2)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para assegurar a manutenção das crianças junto ao genitor no Município de Rio Brilhante/MS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025